Tribunal: STJ
Processo: 0007446-89.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1066790 - RO(2026/0007446-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EDUARDO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
EMBARGANTE
: ELISMAR SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSIVAN FOLGADO DINIZ - RO013800
LARISSA ANDRADE SILVA CORREIA - RO013484
DENISE NUNES GONÇALVES - RO015480
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO.
OMISSÃO,

HABEAS
CORPUS
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de
declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal
art. 619
– ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e8a31ddc-320c-48b7-8a4b-221d7a47093c

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1066790 - RO(2026/0007446-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EDUARDO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
EMBARGANTE
: ELISMAR SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSIVAN FOLGADO DINIZ - RO013800
LARISSA ANDRADE SILVA CORREIA - RO013484
DENISE NUNES GONÇALVES - RO015480
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO.
OMISSÃO,

HABEAS
CORPUS
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de
declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal
art. 619
– ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO DOS SANTOS
SOUZA e ELISMAR SILVA NASCIMENTO contra acórdão de e-STJ fls.
no
222/223,
qual a Sexta Turma negou provimento ao seu agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO. ALTERAÇÃO NA
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DEDUZIDO
EM
ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55730557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:04
Código de Controle do Documento: 02110884-300f-4cbd-92dd-71c81c4c742f

1. Tratando-se o presente
de mera reiteração de pedido
habeas corpus
deduzido em
diverso, não se pode conhecer do remédio constitucional
writ
para novamente examinar questão já decidida por esta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissão no
acórdão embargado, insistindo que não teria havido reiteração de pedido e que a
análise sob a continuidade delitiva não demandaria reexames de provas.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a
omissão apontada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos expendidos, é certo que a Sexta Turma
analisou, no acórdão embargado e nos limites necessários e possíveis à solução da
lide, as questões submetidas ao crivo do Superior Tribunal de Justiça.
O texto do voto é suficiente à sua compreensão e inexiste omissão,
contradição ou obscuridade a ser colmatada. O julgado decidiu a controvérsia de
maneira fundamentada, porém contrária aos interesses dos embargantes.
Confira-se:
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, consoante constou da decisão agravada, a questão acerca da
dosimetria da pena – continuidade delitiva – já foi apreciada no julgamento
do HC n.
ocasião em que concluí pela impossibilidade da
1.065.032/PR,
impetração de
em substituição ao recurso próprio, quando já
habeas corpus
transitada em julgado a condenação do réu e ausente a flagrante ilegalidade.
Assim, o proceder da defesa caracteriza violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
FORMULADO
EM
OUTRO
WRIT.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus
com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta
Corte.
2. No caso em exame, as causas de pedir expostas em ambas impetrações
são idênticas, bem como os pedidos de suspensão da execução provisória da
pena imposta ao agravante pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55730557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:04
Código de Controle do Documento: 02110884-300f-4cbd-92dd-71c81c4c742f

3. Hipótese em que a defesa pretende a obtenção da mesma prestação
jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza
ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
(AgRg no HC
relator Ministro
4. Agravo regimental não provido.
478.216/RJ,
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
12/2/2019,
19/2/2019.
É digno de nota que, conforme consignado no HC n. 1.039.584/RO,
anteriormente impetrado em favor dos ora agravantes, no caso, o exame da
controvérsia – conclusão pela existência dos requisitos objetivos e do
requisito subjetivo exigidos para a configuração da continuidade delitiva –
demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, providência inviável na via eleita.

No caso, o que realmente pretende a defesa com a oposição dos
aclaratórios é o novo julgamento da causa, porquanto insatisfeita com o resultado aqui
obtido, providência inadequada na via eleita, mormente quando não se verificam as
apontadas ilegalidades no acórdão embargado.
Assim, considerando que os embargos de declaração não podem ser
utilizados como instrumento para novo exame da própria questão de fundo, de ordem a
viabilizar, em via processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente
proferido, evidencia-se a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios,
pois não demonstrada a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
Documento eletrônico VDA55730557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:04
Código de Controle do Documento: 02110884-300f-4cbd-92dd-71c81c4c742f

7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao
menos, uma das hipóteses previstas no
do Código de Processo
art. 619
Penal.
2. Na espécie, a controvérsia foi solucionada integralmente, com
fundamentação clara, adequada e suficiente, razão pela qual não há ofensa
ao citado dispositivo. A insatisfação com o resultado trazido na decisão
judicial não significa deficiência ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é
interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da
decisão impugnada e outro parâmetro externo. Precedentes.
4. É descabido postular a concessão da ordem de habeas corpus de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. Precedente.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
AREsp n. 794.247/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
3/3/2016,
14/3/2016.

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:04
Código de Controle do Documento: 02110884-300f-4cbd-92dd-71c81c4c742f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0007446-8
HC 1.066.790 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08073010520258220000 70096043620218220002 8073010520258220000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSIVAN FOLGADO DINIZ
ADVOGADO
: JOSIVAN FOLGADO DINIZ - RO013800
ADVOGADA
: LARISSA ANDRADE SILVA CORREIA - RO013484
ADVOGADA
: DENISE NUNES GONÇALVES - RO015480
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: EDUARDO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
PACIENTE
: ELISMAR SILVA NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDUARDO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
EMBARGANTE
: ELISMAR SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: JOSIVAN FOLGADO DINIZ - RO013800
ADVOGADA
: LARISSA ANDRADE SILVA CORREIA - RO013484
ADVOGADA
: DENISE NUNES GONÇALVES - RO015480
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155494812<41548@
2026/0007446-8 - HC 1066790 Petição : 2026/0028308-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: 0CE5396A-77A7-4AD6-B96F-3B7F577F6EB2